Tribunal: TJBA
Processo: 8007006-85.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007006-85.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TSC JUAZEIRO SHOPPING CENTER S.A. e outros

Advogado(s)
:
MICAEL BENAIC HONORIO SANTOS, PABLO FRANCISCO DOS REIS, PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA, HELIO ANTONIO CAMPOS ABREU

APELADO: JAIRO ALVES DOS SANTOS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
PABLO FRANCISCO DOS REIS, PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA, MICAEL BENAIC HONORIO SANTOS, HELIO ANTONIO CAMPOS ABREU

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. direito processual civil. direito civil.
AÇÃO
de embargos à
execução. Confissão de Dívida. Prescrição Quinquenal. Termo Inicial. Vencimento da Última Parcela.
não ocorrência.
descumprimento da obrigação de entrega de imóvel comercial reformado. inexistência de cláusula contratual nesse sentido.
Exceção do Contrato Não Cumprido.
afastamento.

inocorrência de prescrição da pretensão executiva.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007006-85.2022.8.05.0146
, em que figuram como apelante JAIRO ALVES DOS SANTOS JUNIOR e como apelada TSC JUAZEIRO SHOPPING CENTER S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.